Tribunal: STF
Processo: HC 236991
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL GRAVE E OMISSÃO DE SOCORRO. CRIME DE TRÂNSITO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO LIMITADO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, ASSENTANDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA E DO DOLO EVENTUAL A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.1.2024, por Caio Marcelo Cordeiro Antonietto e outros, advogados, em benefício de Rodrigo Matei, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual se negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 170.177/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado pela prática de homicídio simples, lesão corporal grave e omissão de socorro (art. 121 e incs. I e II do § 1º do art. 129 do Código Penal e art. 304 da Lei n. 9.503/1997), quando, supostamente agindo com dolo eventual (pois estaria em alta velocidade e embriagado), provocou acidente de trânsito que causou a morte de uma das vítimas e lesão corporal grave em outra (doc. 4). 



    3. Alegando excesso de linguagem na sentença de pronúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná (HC n. 0039076-44.2022.8.16.0000), denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP), LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1.º, INCISOS I E II, CP), AMBOS COM DOLO EVENTUAL, E OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 304, CTB). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PRECLUSÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO RÉU JÁ JULGADO POR ESTA CORTE, SEM QUE TAL NULIDADE TENHA SIDO ARGUIDA. IRREGULARIDADE, DE QUALQUER MODO, NÃO CONSTADA. LINGUAGEM COMEDIDA. ORDEM DENEGADA” (doc. 6).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus n. 170.177/PR, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 25.10.2023, negado provimento ao recurso nos termos seguintes:



    “(...) A sentença de pronúncia foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 17-27): [...] 



    Como se vê, não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia, pois o Juiz da Vara do Tribunal do Júri apenas cumpriu a determinação do art. 413 do Código de Processo Penal - CPP, isto é, fundamentadamente, pronunciou o acusado, demonstrando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 



    Apenas consta na decisão impugnada que ‘há no conjunto probatório carreado aos autos, indícios suficientes de autoria do delito em questão, eis que, em tese, RODRIGO MATEI, com consciência e vontade, assumindo o risco de produzir os resultados, eis que conduzia o veículo Mitsubishi, modelo L200 Triton, cor prata, placas EEI 2088 (Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame de Veiculo a Motor), sob forte influência de bebida alcoólica e em alta velocidade, incompatível com as condições de segurança da via, matou a vítima Elizandro Ezequiel Mazzutti, conforme lesões descritas no Laudo do Exame de Necropsia de mov. 13.2, que foram a causa eficiente de sua morte, conforme declarações prestadas por Dieila Patrícia Nunes Varela, Tiago Miguel Baldessar, Vitória Rodrigues de Oliveira e Geferson Luiz Couto, todas ouvidas sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais apontaram o acusado como autor da ação criminosa’. 



    Não se verifica um exame exauriente das provas, fatos e teses jurídicas, mas sim uma argumentação quanto aos indícios de autoria delitiva, por meio de um pronunciamento judicial em linguagem sóbria e comedida, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Neste sentido: (…).



    Assim, a sentença de pronúncia, no presente caso, encontra-se em conformidade com os precedentes desta Sexta Turma, haja vista que o Juiz não emitiu juízo peremptório acerca do dolo do acusado, e apenas se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6). 



    5. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ANÁLISE DO DOLO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, haja vista que o juiz da Vara do Tribunal do Júri apenas cumpriu a determinação do art. 413 do Código de Processo Penal – CPP, isto é, fundamentadamente, pronunciou o acusado, demonstrando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não exaurindo a análise probatória. 2. Apenas consta na decisão de primeiro grau impugnada que ‘há no conjunto probatório carreado aos autos, indícios suficientes de autoria do delito em questão, eis que, em tese, RODRIGO MATEI, com consciência e vontade, assumindo o risco de produzir os resultados, eis que conduzia o veículo Mitsubishi, modelo L200 Triton, cor prata, placas EEI 2088 (Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame de Veiculo a Motor), sob forte influência de bebida alcoólica e em alta velocidade, incompatível com as condições de segurança da via, matou a vítima Elizandro Ezequiel Mazzutti, conforme lesões descritas no Laudo do Exame de Necropsia de mov. 13.2, que foram a causa eficiente de sua morte, conforme declarações prestadas por Dieila Patrícia Nunes Varela, Tiago Miguel Baldessar, Vitória Rodrigues de Oliveira e Geferson Luiz Couto, todas ouvidas sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais apontaram o acusado como autor da ação criminosa’. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 5).



    6. Na presente impetração, a defesa insiste no alegado excesso de linguagem na pronúncia “capaz de induzir a conclusão dos jurados à condenação, em evidente prejuízo ao réu”, afirmando que ela “indicou ‘estar provado’ que o réu assumiu o risco de causar o resultado danoso por transitar com seu veículo ‘em alta velocidade’ e sob ‘forte influência de bebida alcoólica’”. 



    Sustenta que “todos esses tópicos frasais, em especial a adjetivação excessiva de elementares do tipo, induzem a conclusão dos jurados de forma convergente com a hipótese acusatória (pois, como dito, descarta expressamente a plausibilidade da tese defensiva) e, ademais, atingem frontalmente o direito de defesa, porquanto o debate da causa se torna incerto diante da impossibilidade de se contestar o que é ‘alta velocidade’ ou a ‘forte influência do álcool’”. 



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “a) a concessão de medida liminar a fim de suspender o trâmite processual da ação penal n. 0001183-33.2017.8.16.0149 – especialmente a realização de sessão pelo Tribunal do Júri – até o julgamento definitivo por este Supremo Tribunal Federal da matéria aqui ventilada; e b) a concessão da ordem de Habeas Corpus – e a confirmação da medida liminar – com o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia diante do seu excesso de linguagem, especialmente quando faz referência a termos indeterminados e capazes de influenciar a decisão dos jurados (como, por exemplo, ‘forte influência de bebida alcoólica’ e ‘alta velocidade’), bem como quando indica que a tese defensiva não está amparada em provas, fazendo juízo de valor incabível na fase do sumário de culpa. 



    Tudo isso, por evidente, sem prejuízo de eventual concessão ex officio da ordem pleiteada, haja vista a nulidade arguida ser de caráter absoluto e se constituir em matéria de ordem pública”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na sentença de pronúncia, constou das razões de decidir:



    “2. FUNDAMENTAÇÃO



    Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de RODRIGO MATEI, imputando-o a prática dos crimes descritos no artigo 121, caput, do Código Penal (1º Fato) e artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal (2º Fato), na forma do artigo 70 (concurso formal) todos do Código Penal, e artigo 304 da Lei Federal 9.503/97 (3º Fato) na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material) em relação aos delitos de homicídio e lesão corporal grave. 



    O acusado deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca, uma vez que os elementos probatórios existentes nos autos apontam a presença dos pressupostos da sentença de pronúncia estabelecidos no artigo 413 do Código de Processo Penal, mostrando-se convincentes quanto à existência do crime e no tocante aos indícios de que seja o acusado o seu autor. 



    O julgamento dos crimes dolosos contra a vida é de competência do Tribunal do Júri, conforme disposição constitucional (Constituição Federal, art. 5 o , inc. XXXVIII) e legal (CPP, art. 74, § 1 o ), prorrogando-se a competência em relação aos crimes conexos (CPP, art. 78, inc. I), com rito próprio, dividido em duas fases. 



    A primeira fase, denominada sumário de culpa (judicium accusationis), volta-se para a formação do juízo de admissibilidade da acusação. Caso reconhecido, com a decisão de pronúncia passa-se à segunda fase, o juízo da causa (judicium causae), com julgamento do mérito pelo Tribunal do Júri. Alcançada a fase decisória do sumário da culpa, o judicium accusationis pode encerrar-se com quatro espécies de decisão: pronúncia; desclassificação; impronúncia e absolvição sumária. 



    Cuida-se, portanto, de juízo de admissibilidade da acusação, em que se verifica a presença ou não dos pressupostos básicos, quais sejam, a materialidade do crime e indícios de autoria. 



    Nessa fase, é desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação. Em caso de dúvida, o réu deve ser pronunciado, para que não se subtraia a competência do Tribunal do Júri, o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, bem como aqueles que lhes forem conexos, ou seja, vigora o princípio in dubio pro societate. 



    Com efeito, a materialidade delitiva veio bem cristalizada pelo boletim de ocorrência nº 2017/406202, 2017/432041 e 2017/432686 (mov. 4.3 e 4.13), auto de exibição e apreensão (mov. 4.9, 4.19, 4.26, 4.27 e 4.29), auto de reconhecimento de pessoa por fotografa (mov. 4.20), laudo de exame de veículo a motor (mov. 4.25), laudo de exame de necrópsia (mov. 13.2), boletim de ocorrência de trânsito rodoviário (mov. 13.5), laudo de lesões corporais da vítima Dieila (mov. 13.6), filmagens e imagens (mov. 164.2/164.250) e todos os demais elementos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida nos autos. 



    O acusado Rodrigo Matei, ao ser interrogado em juízo, assim relatou: [...] A vítima Dieila Patrícia Nunes Varela, assim relatou em juízo: [...] A testemunha de acusação, Vitória Rodrigues de Oliveira, quando inquirida em juízo: [...] ” O informante Geferson Luiz Couto relatou judicialmente: [...] A testemunha do Juízo, Tiago Miguel Baldessar, assim acrescentou judicialmente: [...] O informante Diogo Cristian Ceccon, ao ser inquirido em juízo: [...] A testemunha de acusação, Diogo Silveira Alves, assim ressaltou judicialmente: [...] A testemunha de defesa, Nelson Cunha da Rosa, relatou da seguinte forma: [...] A informante Michele Carolina Dresch, em juízo: [...] A testemunha arrolada pela defesa, Paulo Eduardo Visconti, quando inquirido informou acerca dos meios pelos quais houve a produção do relatório técnico (mov. 52). A testemunha de defesa, Marcio José Skorek em nada acrescentou acerca dos fatos (mov. 136.2). Constam os depoimentos de Dieila e Diogo Ceccon em mov. 218, remetidos pelo Juízo de Ampére. 



    Há no conjunto probatório carreado aos autos, indícios suficientes de autoria do delito em questão, eis que, em tese, RODRIGO MATEI, com consciência e vontade, assumindo o risco de produzir os resultados, eis que conduzia o veículo Mitsubishi, modelo L200 Triton, cor prata, placas EEI 2088 (Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame de Veiculo a Motor), sob forte influência de bebida alcoólica e em alta velocidade, incompatível com as condições de segurança da via, matou a vítima Elizandro Ezequiel Mazzutti, conforme lesões descritas no Laudo do Exame de Necropsia de mov. 13.2, que foram a causa eficiente de sua morte, conforme declarações prestadas por Dieila Patrícia Nunes Varela, Tiago Miguel Baldessar, Vitória Rodrigues de Oliveira e Geferson Luiz Couto, todas ouvidas sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais apontaram o acusado como autor da ação criminosa. 



    Não há prova segura da existência de que o crime doloso contra a vida ocorreu em virtude de culpa exclusiva da vítima, conforme alegação defensiva. 



    Salienta-se que deve-se absolver sumariamente o réu (art. 415 do CPP) da imputação que lhe é feita quando há provas robustas neste sentido, o que não se verifica no presente feito. 



    De igual forma, com relação à tese de desclassificação do delito de homicídio e de lesão corporal de natureza grave para os delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa não está comprovada nos autos, ao passo em que deve ser submetido à decisão dos jurados, juiz natural da causa, restando inviável a desclassificação nesta fase. 



    Oportuno asseverar que as teses de absolvição sumária, ou ainda, da desclassificação do delito somente podem prosperar se forem estremes de dúvida, não sendo o caso dos autos, repise-se. [...] E, bastando para a decisão de pronúncia, que o juiz simplesmente se convença da materialidade do fato e de indícios quanto da autoria ou participação (CPP, art. 413), a pronúncia do réu é de rigor. 



    Demonstrada, pois, a existência do crime apurado nestes autos e havendo indícios de que foi o acusado o seu autor, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal, a sua pronúncia impõe-se como necessária, vigendo, em casos que tais, o brocardo ‘in dubio pro societate’, vale dizer, na dúvida, pronuncia-se. Há que se asseverar que, em sede de pronúncia, eventuais dúvidas são resolvidas em prol da sociedade (‘pro societate’), e não ‘pro reo’ (RT 729/545, 684/342, 550/303, 584/319, 523/377, 503/328, 522/ 361, 518/393). Bem a propósito, colhe-se da jurisprudência que: ‘Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja o autor’ (Revista dos Tribunais 553/423). 



    Em outras palavras, a decisão de pronúncia, por sua natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastante que é para sua prolação a demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva. Não pode o juiz togado, neste momento procedimental, proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão de competência.



      E, por fim, patenteada a conexidade das infrações penais capituladas na peça incoativa, competirá ao Tribunal do Júri deliberar acerca dos delitos conexos estampados no artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 304 da Lei Federal 9.503/97, ex vi do disposto no art. 78 do Código de Processo Penal. 



    Importante salientar que, de igual forma, se encontram presentes indícios de autoria e prova da materialidade dos delitos conexos, pelos mesmos elementos de provas mencionados acima. 



    A negativa do réu quanto às práticas delitivas não foi demonstrada de modo cabal até o momento, sendo que conforme já exposto exaustivamente, havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade, devendo o réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Assim sendo, considerando que as provas colhidas não autorizam o reconhecimento de plano de que o réu teria agido amparado por excludente de antijuridicidade ou abrigado por causa de isenção de pena, e tendo em vista que nesta fase vige o princípio in dubio pro societate, ao passo que somente na fase do juízo da causa, com julgamento do mérito pelo Tribunal do Júri é que passa a vigorar o princípio in dubio pro reo, impõe-se a pronúncia do réu pelo crime de homicídio, bem como pelos crimes conexos previstos no artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 304 da Lei Federal 9.503/97. A pronúncia do acusado, assim, é de rigor. 



    3. DECISÃO 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a imputação e PRONUNCIO o réu RODRIGO MATEI, dando-o como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal (1º Fato) e artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal (2º Fato), na forma do artigo 70 (concurso formal) todos do Código Penal, e artigo 304 da Lei Federal 9.503/97 (3º Fato) na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Por consequência, deverá o réu ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca” (doc. 4).



    9. A transcrição revela que a decisão de pronúncia limita-se a demonstrar a comprovação da materialidade delitiva, apreciando com suficiência os elementos indiciários sobre a autoria, não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados. As menções à “alta velocidade” e à “influência do álcool” referem-se à conduta dolosa (dolo eventual), em referência à acusação, necessárias, portanto, para justificar a submissão do paciente ao julgamento popular.



     



    10. O juízo de primeira instância não contrariou o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 



    Assim, por exemplo: HC n. 90.597, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.4.2007; HC n. 87.157, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 2.2.2007; HC n. 219.175-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022; HC n. 203.626-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2018.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora